Tribunal: TJDFT
Processo: 0025803-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CONDUTA PROTELATÓRIA E RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUSTIFICAÇÃO SUFICIENTE. QUEBRA DE DEVER DE CONFIDENCIALIDADE ADVOGADO-CLIENTE NÃO VERIFICADA. MULTA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mudança de causídicos ao longo do processo é discricionariedade da parte. No entanto, no caso em comento, as substituições foram sucedidas de impugnações e pedidos referentes a questões já resolvidas no processo, prejudicando o bom andamento do feito, condutas injustificadamente resistentes e protelatórias que configuram litigância de má-fé nos exatos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.
2. A conduta dos causídicos destituídos, que informaram ao juízo a intenção do cliente de praticar “tumulto processual com exclusiva finalidade de se vingar e prejudicar os próprios irmãos” não configura violação do dever de confidencialidade, mas estrita atenção aos princípios da boa-fé e cooperação estampados nos arts. 5o e 6o do Código de Processo Civil.
3. Hipótese em que a condenação ao pagamento de multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o valor da causa deve ser tido como razoável e adequada, não havendo que se falar redução do valor.
4. Recurso conhecido e desprovido.